Tribunal: STF
Processo: AI 145525
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
TRABALHISTA.  BANCARIO.   JORNADA   DE  TRABALHO.
RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCISOS II,
XXXV, XXXVI E LV, DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INOCORRENCIA.
          Se  a matéria constitucional  só foi veiculada nos embargos
infringentes,  com os quais se  tentou alcancar a nulidade do acórdão
da  revista,  não  se  pode  considera-la  prequestionada  nos moldes
exigidos pela jurisprudência da Corte.
          Conclusão  a respeito do não-reconhecimento de horas extras
demandaria  o reexame dos  elementos faticos  e das provas coligidas,
materias impossiveis de serem rediscutidas nesta sede excepcional.
          Alegação de maltrato a preceitos constitucionais que não há
que se cogitar.
          Agravo regimental improvido.::